Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754220-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE LINHARES NOVAES, LAYSE AMANDA DOS REIS CANUTO, ANA CLAUDIA PEIXOTO DE MELO, ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a ausência de comprovação do preparo recursal, não sendo a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Registro, por oportuno, que os documentos de ID 79277162, 79277163 e 79277164 não se qualificam a demonstrar o recolhimento do preparo recursal na espécie, porquanto se referem a telas e comprovantes alusivos a processo distinto do presente agravo de instrumento, sendo certo que inúmeros advogados cotidianamente recolhem custas junto a esta Corte perante o sistema Pagcustas, o que afasta, por questão de isonomia, a possibilidade de acolhimento de preparo recursal diversamente da maneira apropriada. Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator